Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725164-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUAN OLIVEIRA BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir acórdão que condenou o requerente à pena de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a condenação por tráfico de drogas é contrária à evidência dos autos e avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal, de natureza excepcional, é uma ação autônoma de impugnação que tem como intuito desconstituir a coisa julgada. É admitida nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621 e não pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório. 4. A comprovação de que condenação pelo crime de tráfico de drogas fundamentou-se em elementos robustos, como os depoimentos consistentes dos policiais, corroborados por outros meios de provas, afasta a alegação de contrariedade à evidência dos autos e inviabiliza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 5. Ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para reexaminar a aplicação da minorante prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4 o (tráfico privilegiado). 6. Devidamente decididas e fundamentadas as matérias com base nas provas produzidas e na legislação aplicável, não há como utilizar a revisão criminal para um novo julgamento com base nos mesmos fatos e provas. Precedente do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas em apelação." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006 e 156, caput, 386, incisos V e VII, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado nos depoimentos dos policiais, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para a porte para consumo pessoal; b) artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “c”, 44 e 59, todos do Código Penal, subsidiariamente, asseverando ser devida a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que ausente demonstração de que o insurgente se dedica a atividades criminosas, bem como a quantidade de droga apreendida não seria expressiva, razão pela qual afirma ser cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a conversão da reprimenda em restritiva de direitos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006 e 156, caput, 386, incisos V e VII, e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “c”, 44 e 59, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024